Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-80.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006882-80.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 698.561.921-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0008-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006882-80.2022.8.11.0042

APELANTE: FELIPE GOMES DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA DURANTE REPOUSO NOTURNO – CULPABILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA POR OUTRO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA – DESCABIMENTO – AUMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PERTINÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS BRANDO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – REPRIMENDA PECUNIÁRIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura
bis in idem
quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021)”
[STJ, AgRg no HC n. 743.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022].

Não se mostra irrazoável ou desproporcional a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado.

“A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP.

A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
[STJ, REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022].

“O fato de o paciente ser reincidente e portador de maus antecedentes constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão”
[STJ, AgRg no HC n. 711.200/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022].

Não há cogitar em redução da reprimenda pecuniária estipulada, quando observada a proporcionalidade com a pena corpórea fixada.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)”
[TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006882-80.2022.8.11.0042

APELANTE: FELIPE GOMES DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Felipe Gomes de Figueiredo, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda definitiva de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, majorado pelo repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, do CP].

O apelante postula a exclusão da majorante do repouso noturno, por se tratar de furto qualificado.

Pleiteia, também, o redimensionamento da reprimenda imposta, ao argumento de que o fato de ter praticado o crime enquanto cumpria pena no regime semiaberto não possui qualquer relação com sua culpabilidade.

Salienta que o juízo de origem sopesou de modo desfavorável três circunstâncias judiciais desfavoráveis e exasperou, a seu viso, de maneira desproporcional, a pena-base em 1 ano, requestando sua redução para o próximo do mínimo legal.

Suplica, ainda, a redução da pena de multa e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda imposta.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, além de Súmulas do STF e do STJ.

A 19a Promotoria Criminal de Tutela Coletiva e Segurança Pública da Capital requer o parcial provimento do recurso, afastando-se a majorante do repouso noturno, sem olvidar a possibilidade de reconhecimento e valoração quando da análise da pena-base.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo provimento em parte do recurso interposto, a fim de expungir a majorante do repouso noturno, aplicando-se, todavia, tal circunstância como vetor judicial prejudicial ao recorrente na primeira fase dosimétrica.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006882-80.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal defensiva abrange única e exclusivamente a fase de dosimetria da pena.

De início, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao sopesar de modo desfavorável a culpabilidade do agente,
“pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta”
.

Contrariamente assinalado pela combatente Defensora Pública Estadual, não há falar em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
, uma vez que, segundo assente entendimento jurisprudencial, a prática do crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo autorizar a negativação da culpabilidade, pois
“anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais”
[1]
.

A toda a evidência, o fato de cometer o delito no cumprimento de outra pena,
“trata-se, indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a violação do compromisso assumido por ocasião do gozo do regime aberto, o que denota falta de senso de responsabilidade e mudança de postura”
[2]
.

De mais a mais,
“A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura
bis in idem
quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021)”
[3]
.

No que tange ao
quantum
da pena-base fixada pelo juízo de primeira instância, qual seja, 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, não se visualiza a desproporcionalidade alegada pelo recorrente.

Como é cediço, a jurisprudência dominante entende ser adequado o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, que resultaria, no caso concreto, em
4 meses
, uma vez que a reprimenda mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido é de 2 anos de reclusão.

Fixada tais premissas, tendo o juízo
a quo
sopesado de modo desfavorável três circunstâncias judiciais [culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime], escorreito se mostra o aumento da pena-base em 1 ano de reclusão, considerando o aumento de 4 meses para cada vetorial.

A defesa não se insurgiu em face do
quantum
eleito na segunda fase dosimétrica, haja vista a multirreincidência do agente, razão pela qual a pena-base foi majorada em 3 meses de reclusão e 1 dia-multa, ficando a reprimenda intermediária mantida em
3 anos e 3 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

Na fase derradeira, a defesa postula a exclusão da majorante do repouso noturno.

Neste ponto, assiste razão a pretensão recursal defensiva.

Digo isso porque, a Terceira Seção do STJ, em 25/5/2022,
“no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
‘a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)’
”
[4]
.

Nesse sentido:

“2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
[5]
.

“3. A 3a Seção desta Corte Superior, ao julgar o REsp 1.888.756/SP sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de incompatibilidade do furto praticado em período noturno com a sua forma qualificada, de modo que deve ser excluída a causa de aumento da pena”
[6]
.

Conquanto, teoricamente, fosse possível considerar a prática do crime durante repouso noturno como circunstância judicial desfavorável, sobretudo quando demonstrada maior gravidade concreta do delito, entendo que, na hipótese vertente, não deve ser aplicado tal raciocínio.

A uma, porque se assim fizéssemos, estaríamos prejudicando a situação processual do recorrente, incorrendo, portanto, em
reformatio in pejus
, notadamente por se tratar de recurso da defesa.

A duas, embora a 19a Promotoria Criminal tenha ventilado tal hipótese em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se posicionado no mesmo sentido em seu parecer, entendo que somente seria possível examinar a aplicação do crime praticado durante repouso noturno na primeira fase dosimétrica se a acusação tivesse suscitado tal pretensão em recurso próprio, oportunizando o contraditório à defesa, e não requestado da forma como ocorreu.

Assim, em se tratando de recurso exclusivamente da defesa, não visualizo a possibilidade de reconhecer na primeira fase dosimétrica o fato de o furto ter sido cometido durante repouso noturno, devendo ser afastada a majorante contida no § 1o do art. 155 do CP.

Forte em tais razões, não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante condenado definitivamente à reprimenda de
3 anos e 3 meses de reclusão
e
16 dias-multa
.

No respeitante ao regime inicial de cumprimento da pena, o juízo singular estabeleceu o fechado, com fundamento no art. 59, c.c. art. 33, § 3o, do CP, uma vez que
“o réu possui maus antecedentes criminais, bem como as circunstâncias e a culpabilidade foram consideradas negativamente”
.

Destacou, ainda, que
“o acusado praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o que torna imperiosa a fixação de regime inicial mais gravoso em favor dele, máxime quando se trata de réu multirreincidente”
.

Não há qualquer imperfeição no regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo de origem, haja vista que
“O fato de o paciente ser reincidente e portador de maus antecedentes constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão”
[7]
.

Colho da jurisprudência:

“2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Paciente é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentado”
[8]
.

“Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento das sanções aplicadas, pois, embora as penas definitivas sejam inferiores a 4 anos de reclusão, a condição de reincidente dos réus, somada à análise desfavorável das circunstâncias judiciais, impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Casa. Precedentes”
[9]
.

De igual sorte, não há cogitar em redução da reprimenda pecuniária estipulada, tendo em vista sua proporcionalidade com a pena corpórea fixada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[10]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir o reconhecimento da majorante do repouso noturno [CP, art. 155, § 1o], ficando o apelante
FELIPE GOMES DE FIGUEIREDO
definitivamente condenado à reprimenda de
3 anos e 3 meses de reclusão
, e
16 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.

[2]
STJ, HC n. 396.749/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 743.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 745.013/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.

[5]
STJ, REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 740.496/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 711.200/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.

[8]
STJ, AgRg no HC n. 722.608/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.

[9]
STJ, AgRg no HC n. 723.728/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.

[10]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022